Tribunal: TJES
Processo: 0049127-12.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0049127-12.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FIDEUSA LUSIANE LEAL DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0049127-12.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIDEUSA LUSIANE LEAL DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON CABRAL - ES21204-A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS MAGNO RODRIGUES VIEIRA - ES3612

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 423/424) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, ES, que, apreciando ação indenizatória, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por estar a parte amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a apelante aduz que houve má prestação do serviço de saúde por retardo no diagnóstico de câncer uterino,
ocasionando danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial
. Alega que o perito elaborou o laudo sem se basear no exame científico, mas apenas em opinião, o que pode prejudicá-la por não conseguir mais trabalhar.

Pois bem. Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que a requerente ajuizou a presente ação indenizatória narrando que buscou atendimento médico por apresentar sangramento uterino.

Afirma que se o câncer de ovário tivesse sido diagnosticado pelo médico durante o período de 2 (dois) anos que se submeteu ao tratamento não seria necessário a retirada dos órgãos genitais internos, o que não levaria a incapacitação.

A responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e as de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF, abaixo colacionado:

Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, sendo a responsabilidade da municipalidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, suficiente para configurar o dever de indenizar é a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal.

Nessa trilha, embora objetiva a responsabilidade civil, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a ausência de ato ilícito, a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado.

No presente caso, conforme versado em sede de agravo de instrumento apreciado anteriormente nesta e. corte, a prova pericial é indispensável para a apurar eventual ato ilícito no atendimento de saúde.

Dessa forma, a perícia (fls. 383/399) buscou analisar se houve atuação negligente do médico ou demora de diagnóstico e, havendo, verificar a extensão dos danos que supostamente foram causados.

Extrai-se da exordial que, na época em que a autora buscou atendimento, foi feito exame preventivo de câncer uterino o qual apresentou-se como normal, sendo prescrito medicamento anti-hemorrágico e analgésicos.

A própria requerente, inclusive, relata acerca das solicitações de exames pelo médico e que este sempre requeria o exame preventivo, não havendo qualquer sinal do câncer. Reforça-se que, dos laudos dos exames iniciais feitos (fls. 29, 30, 31) não se nota alteração que indicasse algum sintoma de doença grave.

A perícia é clara ao concluir (fl. 399) que o hospital prestou atendimento adequado a paciente e seguiu as normas técnicas necessárias, não sucedendo evidência de falha na prestação dos serviços prestados.

Isso porque, segundo a perícia judicial, a autora não apresentava sintomas de câncer uterino anteriormente. Assim, mesmo o profissional da saúde realizando todos os exames devidos, não restou evidenciado a presença ou suspeita da doença, de modo a concluir que não houve retardo no diagnóstico do problema de saúde da requerente.

Ademais, a apelante argui que existem provas nos autos, especialmente laudos médicos, que constatam que esta foi definitivamente incapacitada para o trabalho e o exame opinativo do perito judicial pode gerar graves prejuízos por não conseguir mais trabalhar, devendo, assim, a municipalidade arcar com o mínimo para sua subsistência.

Ocorre que tais alegações também não merecem prosperar, uma vez que a controvérsia não é relativa ao dano causado a autora, mas a verificação de defeito no serviço prestado para que se caracterize a responsabilidade civil.

Logo, não restando demonstrado os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil do apelante, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado e o consequente nexo causal entre estes, não há que se falar em dever de reparação.

Nessa senda, como bem destacou o magistrado prolator do
decisum
recorrido, não restou caracterizado minimamente a falha na prestação de serviço por parte do nosocômio e sua consequente responsabilidade pelos supostos danos.

Outrossim, tendo em vista menção superficial a um possível cerceamento de defesa, verifico que o apelante não trouxe no recurso com qualquer fundamentação mínima, se limitando a requerer, genericamente, a análise de toda dinâmica processual, não havendo qualquer elemento indicativo de ofensa ao devido processo legal.

Conclui-se, pois, que a sentença se revela irretocável diante da inequívoca ausência dos requisitos necessários, qual seja, o ato ilícito e o nexo causal da conduta com o dano, à configuração da responsabilidade civil da Requerida pelos alegados danos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua íntegra.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa conforme artigo 85, § 2º e §11 do Código de Processo Civil, observada
a gratuidade de justiça concedido à parte autora.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DIAGNÓSTICO. PROVA PERICIAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e as de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF.
2.
Segundo a perícia judicial, a autora não apresentava sintomas de câncer anteriormente. Assim, mesmo o profissional da saúde realizando todos os exames devidos, não restou evidenciado a presença ou suspeita da doença, de modo a concluir que não houve retardo no diagnóstico do problema de saúde da requerente.
3.
A
controvérsia não é relativa ao dano causado a autora, mas antes à verificação de defeito no serviço prestado para que se caracterize a responsabilidade civil.
4.
A sentença se revela irretocável diante da inequívoca ausência dos requisitos necessários, qual seja o ato ilícito e o nexo causal da conduta com o dano, à configuração da responsabilidade civil da Requerida pelos alegados danos sofridos.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.